Tribunal: TJES
Processo: 0000088-18.2016.8.08.0054
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-11-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000088-18.2016.8.08.0054

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: JOSE ROQUE BUZELLI

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000088-18.2016.8.08.0054

RECORRENTE: JOSE ROQUE BUZELLI

Advogado do(a) RECORRENTE: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME PREVISTO NO ART. 121, CAPUT,
DO CÓDIGO PENAL.

ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA, IMPRONÚNCIA OU
DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. MATERIALIDADE DO CRIME COMPROVADA E PRESENTES
INDÍCIOS DE AUTORIA
. INDÍCIOS DE DOLO EVENTUAL. RECURSO
CONHECIDO E
IMPROVIDO.

1. A decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, que encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de uma sentença condenatória.

2. Havendo duas versões plausíveis nos autos, deve ser mantida a pronúncia para submeter o feito a julgamento pelo Tribunal do Júri.

3. A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“afirmar se o agente agiu com dolo eventual ou culpa consciente é tarefa que deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal”

4.

Recurso
conhecido e,
no mérito, im
p
rovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

Nº
0000088-18.2016.8.08.0054

RECORRENTE: JOSE ROQUE BUZELLI

Advogado do(a) RECORRENTE: ANDRE FRANCISCO LUCHI - ES10152-A

RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto por
JOSE ROQUE BUZELLI
,
em face da r. decisão (Id. 4156114, vol. 02, pp. 147/163), proferida pelo Juízo da Vara Única de Águia Branca/ES, por meio da qual fora pronunciado como incurso no art. 121,
caput
, duas vezes, na forma do art. 70, ambos do Código Penal, e no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Nas razões recursais (Id. 4156114, vol. 02, pp. 187/223), a d. Defesa requer a reforma da r. Decisão, a fim de que ocorra a absolvição sumária, a impronúncia ou a desclassificação dos crimes imputados ao denunciado, sob o argumento da ausência de indícios de autoria capazes de levar o denunciado ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

Emerge da inicial acusatória (Id. 4156114, vol. 01, 03/07) que, no dia 06/12/2015, na Rodovia ES 137, KM 163, no Município de São Domingos do Norte/ES, o denunciado José Roque Buzelli conduziu veículo automotor em estado de embriaguez alcoólica e, conscientemente, realizou manobra na contramão da pista, colidindo com uma motocicleta na qual estavam as vítimas Flávia Ramos de Castro e Soraya Ramos de Castro. A colisão gerou lesões que culminaram na morte das vítimas.

Infere-se dos autos que, no dia dos fatos, o denunciado esteve na “Festa de Confraternização das Lojas Maçônicas”, onde teria ingerido bebida alcoólica, deslocando-se, posteriormente, ao Campo de Bola de Massa, no mesmo Município, onde continuou a ingerir bebida alcoólica até 22h20min, quando conduziu um veículo automotor com destino ao Município de São Gabriel da Palha.

Finda a instrução processual, por meio da r. Decisão (Id. 4156114, vol. 02, pp. 147/163), o denunciado foi pronunciado pela suposta prática de homicídio simples, em concurso formal, assim como pela suposta prática do crime previsto no art. 306, do Código de Trânsito Brasileiro.

Inconformada, a Defesa do denunciado José Roque Buzelli interpôs o presente Recurso em Sentido Estrito, em que requer a reforma da r. Decisão, para que o denunciado seja absolvido sumariamente ou impronunciado, sob o argumento da ausência de provas que sustentem a tese acusatória e, subsidiariamente, para que ocorra a desclassificação para o crime previsto no art. 302,
caput
, do código de trânsito Brasileiro.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
recurso

e passo à análise do mérito.

A princípio, cumpre destacar que a decisão de pronúncia constitui uma decisão interlocutória mista não terminativa, na qual não é permitido ao julgador efetuar uma análise detida dos elementos de convicção produzidos na fase do
judicium accusationis
e inferir juízo de valor sobre as questões de fato, a fim de não exercer influência na futura decisão do Conselho de Sentença, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Nesse contexto, para os fins de submissão do réu a confronto perante o Tribunal do Júri, conforme determina o art. 413, do Código de Processo Penal, deve a fundamentação da decisão de pronúncia se limitar à
indicação da materialidade do fato, da existência de indícios suficientes de autoria
ou participação e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento da pena.

Nesta perspectiva, a
materialidade
dos fatos encontra-se comprovada

pelos Laudos de Exame Cadavérico (Id. 4156114, vol. 01, pp. 89/91 e pp. 95/97).

Com relação aos
indícios de autoria
, observo que o Boletim de Ocorrência de Acidente de Trânsito (Id. 4156114, vol. 01, pp. 13/19), estabelece o nexo de causalidade entre a conduta do recorrente e o acidente, tendo em vista que consta, no mencionado documento, que o automóvel conduzido pelo denunciado havia invadido a contramão no instante de efetuar uma curva, surpreendendo frontalmente as vítimas.

Além disso, a tese ministerial também se sustenta pelos depoimentos testemunhais.

Perante a autoridade policial, a depoente Marli Ferreira Pedro (Id. 4156114, vol. 01, p. 81) declarou:

“[...]
Que no dia dos fatos a declarante estava na Festa de Confraternização das Lojas Maçônica, em Águia Branca/ES, onde havia diversas pess
o
as, dentre as quais, JOS
É
ROQUE BUZELLI;
(
...
)

Que enquanto estava na aludida festa, pode perceber que JOS
É
ROQUE estava ingerindo bebidas alcoólicas; Que a declarante pode afirmar com certeza, pois, estava a poucos metros de JOS
É
ROQUE; [...]; Que pode afirmar com absoluta certeza que a bebida servida a JOS
É
ROQUE era cerveja, inclusive, es
t
ava sendo servido em garrafas de um litro, conhecido como ‘litrão’
;
(...)
; Que passado
u
ma semana dos fatos, a declarante esteve no ‘Bar do Pedro Goltara’, localizado no Córrego Sa
bi
á 1, onde, entre os presentes, havia muitos comentários sobre o ocorrido, dentre os quais,
qu
e
no dia do acidente ‘JOSÉ ROQUE havia saído daquele estabelecimento comercial muito bêbado
';
Que segundo ainda tais comentários, quando JOSÉ ROQUE estava se dirigindo ao seu ve
ículo
no intuito de sair do local, foi solicitado ao mesmo que deixasse o veículo ali, pois não es
tav
a em condições de dirigir
; Que salienta a declarante que o fato lhe causou estranhe
z
a,
p
elo fato de "nunca ter ouvido qualquer comentário de que JOS
É
ROQUE ingeria be
bi
da
s
alcoólicas e muito menos, percebê-lo em porta de bar, entretanto, reafirma que no dia dos fatos viu JOSÉ ROQUE ingerir bebidas alcoólicas
[...]”.

Outrossim, a testemunha Carla Pizetta (Id. 4156114, vol. 01, p. 247), afirma, em juízo, o estado de embriaguez do recorrente:

“[...]
QUE a depoente reitera conforme dito no depoimento de fls. 43 que o acusado esteve na data dos fatos no campo de Bo
la
de Massa, em (ilegível) Segundo,
local em que a depoente o viu e este teria dito pe
r
ante aqueles estavam presentes as seguintes palavras: ‘que estava vindo de um
bi
ngo fechado em Águia Branca/ES onde havia bebida todas
’; QUE naquela ocasião o ac
u
sado jogou uma partida de bola de massa com o esposo da depoente; QUE o acusado estava falando alto, assim como todos que estavam ali jogando bola de massa, posto que neste esporte as pessoas costumam falar alto segundo a ótica de depoente; QUE a depoente estava no mesmo ambiente mas não próximo a pista de bola de massa, desta forma não pode esclarecer se
h
avia hálito alcoólico no acusado ou não;
QUE esclarece que ao ter dito no depoimento de fls. 43 que o autor do fato estava visivelmente embriagado, contudo, se mostrava centrado, quis diz
er
que por conhecer o autor do fato em razão de o mesmo exercer práticas comercias de
maquinário
agrícola junto a família, sempre teve a percepção de que se tratava de uma p
ess
oa centrada, e naquela ocasião embora estivesse visivelmente embriagado não estava praticando comportamentos desarrazoados, tais como xingamentos, importunando os outros ou mesmo ao ponto de cair, perdendo o equilíbrio
;
(
...
)

QUE o acusado estava c
o
m os olhos avermelhados naquela ocasião
; QUE a depoente observou o jogo de bocha e aqueles que participaram do jogo desde o momento em que esteve no local por volta das 15:30 até às 17 horas, (ilegível) que a depoente deixou o local;
QUE esclarece que o ac
u
sado ingeriu bebida alcoólica durante todo este período; QUE a depoente viu apenas a ingestão de cerveja por parte do acusado
; QUE o acidente ocorreu por volta das 21
h
22 horas, pelo o que sabe [...] QUE não sabe informar a quantidade de bebida que o acusad
o t
eria ingerido
[...]”.

Por fim, em sede policial, Diones Ramos Coimbra (Id. 4156114, vol. 01, p. 47), testemunha ocular do fato, reforça os indícios de que o denunciado estava sob efeito de bebida alcoólica no momento do acidente:

“[...]
Que logo após a curva do matadouro, o declarante percebeu que o condutor do ve
í
culo "pick-up" fez a curva muito próximo à faixa central, e que as condutoras da moto também estavam trafegando junto a faixa continua; Que no impacto, o condutor do ve
í
culo "pick-up" ultrapassou a faixa indo parar na pista contrária
(...)

Que o declarante se recorda de que quando estava no restaurante KUBIT, percebeu que JOSÉ ROQUE apresentava sintomas de embriagues; Que JOSÉ ROQUE esbravejava com o segurança que trabalhava no aludido restaurante, visivelmente embriagado, por não concordar com o valor cobrado como entrada naquele estabelecimento comercial; Que tal fato se deu mais ou menos há uma hora antes do acidente
; Que segundo comentários, JOSÉ ROQUE, foi visto na festa de confraternização da Loja Maçônica de Águia Branca/ES, onde ingeriu bebidas alcoólicas
[...]”

Desse modo, verifica-se que a situação dos autos não é de impronúncia, porquanto há provas judicializadas conferindo credibilidade à tese ministerial de que o recorrente agiu com dolo eventual ao conduzir o veículo automotor na contramão, após ter ingerido bebida alcoólica - substância que sabidamente altera o estado de alerta do condutor – gerando, com isso, a colisão que causou a morte das vítimas Flávia Ramos de Castro e Soraya Ramos de Castro.

Nesse sentido, imprescindível que se trace um paralelo entre o homicídio na condução de veículo automotor sob influência de substância alcoólica, e a classificação de dolo eventual, o qual a doutrina brasileira assim expõe:

“
Haverá dolo eventual quando o agente não quiser diretamente a realização do tipo, mas aceitá-la como possível ou até provável, assumindo o risco da produção do resultado (art. 18, I, in fine, do CP), isto é, não se importando com sua ocorrência. No dolo eventual o agente prevê o resultado como provável ou, ao menos, como possível, mas, apesar de prevê-lo, age aceitando o risco de produzi-lo, por considerar mais importante sua ação que o resultado.
Como afirmava Hungria, assumir o risco é alguma coisa mais que ter consciência de correr o risco: é consentir previamente no resultado, caso este venha efetivamente a ocorrer. Essa espécie de dolo tanto pode existir quando a intenção do agente dirige-se a um fim penalmente típico como quando dirige-se a um resultado extratípico”
1

Assim, observa-se que a decisão de pronúncia não fora pautada exclusivamente em elementos produzidos durante o inquérito policial, havendo prova judicializada indicando possível autoria do recorrente, atendendo-se, assim, aos parâmetros estabelecidos no art. 155, do Código de Processo Penal.

Nesse contexto, relembro que a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça converge no sentido de que
“afirmar se o agente agiu com dolo eventual ou culpa consciente é tarefa que deve ser analisada pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, de acordo com a narrativa dos fatos constantes da denúncia e com o auxílio do conjunto fático-probatório produzido no âmbito do devido processo legal”
(STJ, HC 472380/TO, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, Julgado em 07/5/2019, Publicado em 20/5/2019).

Destarte, "havendo indícios da prática de crime doloso contra a vida, faz-se necessária a pronúncia, para que o juiz natural da causa aprecie o mérito da imputação. ” (AgRg no AREsp n. 2.211.016/RS, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/4/2023, DJe de 24/4/2023).

Desse modo, não há que se falar em absolvição sumária, porquanto inexistem, no caso concreto, as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 415, do Código de Processo Penal, considerando que há prova de materialidade e indícios de autoria, assim como não se mostram presentes causas excludentes de ilicitude, tipicidade ou de punibilidade.

Ademais, não prospera a tese de desclassificação da imputação para o crime do art. 302, do Código de Trânsito Brasileiro, considerando que há indícios de dolo eventual.

Portanto, provada a materialidade e presentes os indícios de autoria, a decisão que se impõe é a de pronúncia, nos termos formulados na denúncia. Eventuais teses defensivas de mérito, levantadas pelo recorrente nas razões recursais, poderão ser suscitadas em plenário de julgamento.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

1
Bitencourt, Cezar R. Tratado de direito penal: parte geral (arts. 1º a 120). v.1. Disponível em: Minha Biblioteca, (29th edição). Editora Saraiva, 2023.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)